Tribunal: TJES
Processo: 0028490-69.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028490-69.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: PLANTAO COMERCIO E MECANICA LTDA ME

RELATOR(A): ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024 A PROCESSO EM CURSO. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que, ex officio, extinguiu execução fiscal proposta por ente municipal, ao reconhecer a ausência de interesse de agir diante do valor inferior a R$ 10.000,00, com amparo no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ 547/2024.

2. A parte exequente sustenta impossibilidade de aplicação retroativa dessas normas, a desnecessidade de prévia conciliação administrativa ou protesto nos feitos ajuizados antes de sua vigência e violação aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil pela ausência de prévia intimação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção de execução fiscal de baixo valor pode ser decretada de ofício em processo já ajuizado, com fundamento no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ 547/2024; e (ii) saber se a decretação da extinção sem prévia intimação do ente fazendário viola o contraditório e o princípio da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tema 1184/STF admite a extinção de execução fiscal de baixo valor, condicionando-a à prévia tentativa de conciliação ou protesto do título, ou à comprovação da ineficácia dessas medidas, facultando ao ente federado requerer suspensão do feito para adotá-las.

5. A Resolução CNJ 547/2024 apenas fixou parâmetro objetivo (R$ 10.000,00) para conceituar baixo valor, sem conferir efeito retroativo, devendo observar o ato jurídico perfeito e o devido processo legal.
6. O art. 10 do CPC veda decisão surpresa; extinguir o processo sem oportunizar a manifestação prévia da Fazenda Pública afronta o contraditório e impede a demonstração do interesse processual ou a adoção das providências condicionantes.

7. A inexistência de prévia intimação impede o regular exercício da faculdade conferida pelo STF, de modo que a sentença deve ser anulada para o prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028490-69.2012.8.08.0048

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

APELADO: PLANTÃO COMERCIO E MECÂNICA LTDA ME

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federativos, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, impondo-se, portanto, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, ainda, o precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1184, ocorrida em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“Tema 1.184: 1 É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “competência constitucional de cada ente federado”.

Na hipótese em apreço, a MMª. Juíza de Direito
a quo
extinguiu,
ex officio
, a presente execução fiscal sob o fundamento de que (i) o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso; e (ii) o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, conforme sua Resolução n. 547, de 22 de fevereiro de 2024, na qual estabeleceu que uma execução fiscal cujo valor inicial tenha sido de até R$ 10.000,00 (dez mil reais), deve ser considerada como sendo de baixo valor.

Decerto que a aplicação do Tema 1.184/STF aos casos em andamento importaria em exigir de forma retroativa a adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida, o que não foi observado.

Ademais, insta salientar que, no curso da ação executiva, o douto Juízo
a quo
acolheu o pedido formulado pela Fazenda Municipal de citação da parte executava pela via editalícia (fls. 69). No entanto, sem qualquer manifestação judicial prévia, fora proferida a sentença terminativa ora impugnada, surpresando a parte exequente, em manifesta violação aos artigos 9º e 10, do Código de Processo Civil, que privilegiam o contraditório e vedam a decisão surpresa no processo.

Destarte, a extinção da execução sem apreciação das medidas solicitadas pela exequente viola o princípio da eficiência administrativa e compromete a regularidade do processo.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. TEMA 1.184 DO STF. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Alegre contra sentença que extinguiu execução fiscal proposta em face de Aurora Marcos Sobreira, sob o fundamento de ausência de interesse processual, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.184) que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor. O Município alega que a decisão violou o princípio do contraditório e que a aplicação automática do Tema 1.184 sem sua manifestação inviabiliza a arrecadação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a extinção de execução fiscal de baixo valor, fundada no Tema 1.184 do STF, pode ocorrer sem a prévia intimação da Fazenda Pública; e (ii) se a falta de oportunidade para que o ente federado adote medidas administrativas de cobrança, como previsto no precedente, configura violação ao princípio da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 1.184 do STF permite a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitadas determinadas condições, como a tentativa de conciliação administrativa e o protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa.

4. O STF estabelece, ainda, que, nas execuções fiscais em curso, o ente federado pode requerer a suspensão do processo para implementar as medidas necessárias à demonstração de interesse processual.

5. Extinguir o feito de plano, sem a prévia manifestação do ente federado sobre a adoção das medidas administrativas exigidas, viola o princípio da não surpresa e o direito ao contraditório, previstos no art. 10 do CPC.

6. A jurisprudência dos tribunais superiores reforça a necessidade de intimação prévia da Fazenda Pública em casos de extinção de execução fiscal com fundamento no Tema 1.184, possibilitando que demonstre o interesse de agir ou que adote as providências administrativas exigidas pelo STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É indispensável a intimação prévia da Fazenda Pública antes da extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 do STF, para que demonstre interesse processual ou adote as medidas administrativas e extrajudiciais previstas.

2. A extinção de execução fiscal de baixo valor, sem a prévia manifestação do ente federado, configura violação ao princípio da não surpresa e ao contraditório.

(TJES, Apelação Cível n.º 5000867-05.2020.8.08.0002, Relator: Des. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 29.10.2024).

Ante o exposto, conheço do presente recurso, conferindo-lhe provimento, anular a sentença, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 21.07.2025 a 25.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.